Tribunal: TJMT
Processo: 1085076-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085076-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CLIENTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA POR ATO DA PARTE. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO INTEGRATIVO. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve o arbitramento de honorários advocatícios em favor de
ex-patrono
, em razão da resilição unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos que impediu o implemento de cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à natureza da ação e suposto julgamento fora do pedido; (
ii
) ao tratamento da condição suspensiva de êxito; (
iii
) à validade dos termos de quitação anuais; (
iv
) ao critério de fixação do montante arbitrado e (v) à distribuição dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A natureza da prestação jurisdicional em sede de arbitramento observa estritamente o comando do Estatuto da Advocacia, não configurando provimento fora dos limites da lide quando o
magistrado atua para colmatar a lacuna remuneratória decorrente da rescisão imotivada.

4. O impedimento do implemento da condição suspensiva de êxito, por ato exclusivo e unilateral do contratante, atrai a proteção do direito à justa remuneração, impedindo que a parte se beneficie de sua própria conduta para obstar o pagamento do trabalho efetivamente desempenhado.

5. A quitação de caráter genérico e os adiantamentos contratuais não exaurem a contraprestação devida pelo benefício econômico perseguido ao longo de anos de patrocínio, sendo lícito o arbitramento judicial para mensurar a proporcionalidade do esforço profissional.

6. O arbitramento de valor inferior ao estimado na exordial não enseja sucumbência recíproca, dada a natureza genérica e estimativa do pedido em ações desta estirpe, prevalecendo o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento e integração da fundamentação, sem atribuição de efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de honorários que impede o implemento da condição de êxito justifica o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado. 2. Termos de quitação genéricos e pagamentos a título de adiantamento não obstam a fixação de honorários por arbitramento quando a avença é rompida prematuramente pelo cliente."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 125, 320, parágrafo único, 422; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados no montante de R$ 11.988,29.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições insanáveis no julgado, apontando que este colegiado teria ignorado a natureza híbrida do contrato de prestação de serviços, o qual previa remunerações por etapas processuais já devidamente quitadas. Argumenta, que os Termos de Quitação anuais, firmados com firma reconhecida e lastreados na cláusula 6.22 da avença, constituem ato jurídico perfeito e acabada renúncia a pretensões pretéritas, abrangendo todo o período até 31 de dezembro de 2019.

Ademais, a instituição financeira alega que a decisão embargada desconsiderou a ausência de implemento da condição suspensiva, qual seja, a efetiva recuperação de crédito, o que tornaria o arbitramento judicial uma afronta ao artigo 125 do Código Civil. Por fim, aduz que a fundamentação do quantum arbitrado foi genérica e que a distribuição dos ônus sucumbenciais não observou o decaimento substancial do pedido autoral, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito da matéria.

Em sede de contrarrazões, o escritório embargado refuta as alegações de omissão, classificando o recurso como meramente protelatório e voltado à rediscussão do mérito. Contudo, em virtude da superveniência de precedente vinculante, pugna pela aplicação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o arbitramento deve observar os percentuais do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que elevaria o valor da condenação para o patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas executivas.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. JUIZ DR. CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Nulidade decisão extra petita

O embargante alega que o acórdão seria
extra petita
por ter julgado
parcialmente
procedente pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse.

Não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza da ação proposta, reconhecendo tratar-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito prevista contratualmente.

O pedido formulado na inicial foi precisamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução mencionadas, e o acórdão atendeu exatamente a este pedido, fixando o valor que entendeu adequado.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato, previsões de pagamentos, termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mesmo assim manter o arbitramento de honorários.

Foi expressamente consignado que, embora o contrato vinculasse parte da remuneração ao êxito na recuperação do crédito (condição suspensiva), a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar tal condição.

O acórdão aplicou corretamente o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que, quando uma das partes, por ato próprio, impede o implemento da condição suspensiva que beneficiaria a outra parte, considera-se como implementada a condição para fins de proteção dos direitos da parte prejudicada.

Não há contradição no acórdão.

Da alegada omissão quanto às provas dos autos e termos de quitação

O embargante alega que o acórdão teria ignorado os termos de quitação firmados entre as partes.

O julgado analisou expressamente os termos de quitação apresentados, concluindo que
referem a fatos geradores anteriores à rescisão do contrato ou a honorários de adiantamento já pagos durante a tramitação dos processos, não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro que seriam devidos ao final das demandas.

É
cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, na proporção dos serviços prestados nos processos indicados na inicial.
Os termos apresentados têm caráter genérico, não especificando quais processos ou valores estariam sendo quitados.

Portanto, o acórdão analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo que eles não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nas ações de execução mencionadas na inicial.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração

O embargante alega que o acórdão teria analisado de forma superficial o contrato, não expondo quais termos contratuais levaram ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza do contrato, reconhecendo que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento durante a tramitação do processo, a principal remuneração do escritório estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

Foi expressamente consignado que os valores pagos a título de adiantamento eram relativamente pequenos e seriam descontados da remuneração final, o que demonstra que não constituíam a remuneração principal pelos serviços prestados.

Além disso, o acórdão destacou que o contrato não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos, e que a cláusula 17.6 do contrato, ao prever o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", revela-se potencialmente abusiva.

Da alegada omissão quanto à estipulação contratual da remuneração

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que preveria que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

O julgado analisou a natureza do contrato e suas cláusulas, reconhecendo a existência de diferentes formas de remuneração, mas concluindo que a principal remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

O acórdão considerou que, apesar da previsão contratual, a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito, o que justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

O julgado reconheceu que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, mas considerou que isso ocorreu justamente porque o banco rescindiu unilateralmente o contrato, impossibilitando o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito.

Quanto aos serviços efetivamente prestados, o acórdão analisou detalhadamente este aspecto ao fixar o valor dos honorários, considerando o tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução, a complexidade moderada das diligências realizadas, ovalor econômico das causas e a ausência de atos processuais de complexidade extraordinária.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada contradição quanto à aplicação de dispositivo legal

O embargante alega contradição no acórdão por aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe sobre o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo, quando haveria contrato escrito entre as partes.

O julgado reconheceu a existência de contrato escrito, mas considerou que este não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos.

O acórdão aplicou corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, considerando que, na situação específica de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir os serviços e alcançar o êxito que ensejaria sua principal remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários.

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada omissão quanto ao
quantum
arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

O julgado fundamentou detalhadamente
o
valor arbitrado para R$
11.988,29
, com base nos seguintes parâmetros objetivos:(i)O tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução mencionadas;(ii)A complexidade moderada das diligências realizadas;(iii)O valor econômico das causas;(iv)A ausência de atos processuais de complexidade extraordinária;(v)A proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Do alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que haveria sucumbência recíproca.

O julgado foi claro ao analisar a questão da sucumbência, concluindo que o pedido formulado na inicial foi o arbitramento de honorários advocatícios, que foi acolhido pelo acórdão.

Foi expressamente consignado que o fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente seria calculado com base nos percentuais mencionados na inicial não caracteriza sucumbência parcial, pois o pedido de arbitramento tem natureza genérica, e o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o juiz.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém os vícios apontados pelo embargante.

Da alegação de
e
nriquecimento sem causa, probidade e boa-fé

O apelante afirma que houve incorreção na condenação da embargante a qualquer valor ao embargado trabalhou e recebeu que era devido, sendo provado mediante contrato e os termos de quitação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, como pretende o embargante. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJeem 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJeem 4.7.2025)

Portanto, não há que se falar em vício no acórdão objeto do
s
presente
s
embargos, pois nitidamente o embargante pretende a rediscussão de matéria.

Do Prequestionamento Analítico e Explícito

Para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos, com a devida exegese aplicada:

Art. 320, parágrafo único, do Código Civil: Aplicado para reconhecer a validade da quitação integral até 2019, independentemente de rigorismos formais, diante da clareza do documento timbrado pelo credor.

Art. 125 do Código Civil: Interpretado no sentido de que a condição suspensiva (êxito) não verificada impede o pagamento da integralidade da verba de êxito, permitindo apenas o arbitramento proporcional.

Art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (EAOAB) e Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC: Aplicados para fixar o arbitramento por critério de proporcionalidade, afastando a majoração pretendida pelo embargado via Tema 1388/STJ, uma vez que o valor da causa é baixo e o trabalho residual foi mínimo.

Art. 1.022, II, do CPC: Observado para sanar as omissões aqui apontadas e integrar o provimento jurisdicional.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de integração e prequestionamento, sanando as omissões apontadas mediante o detalhamento da fundamentação supra, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que desproveu o recurso de apelação da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026